Tribunal: TJBA
Processo: 0004620-10.2007.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0004620-10.2007.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: WANDERLEY DOS SANTOS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. RÉU PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO
ART.
121, §2º, I (PRIMEIRA PARTE) (MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA) IV (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA, CONTRA RAFAEL DE SOUZA VIANA),E 121, §2º, INCISOS I (PRIMEIRA PARTE) E IV (PRIMEIRA, TERCEIRA E QUARTA FIGURAS) C/C ART.29, CAPUT, C/C ART. 14, II (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR TER SIDO PRATICADO À TRAIÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA, NA MODALIDADE TENTADA, TODOS DO CÓDIGO PENAL

PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE TORTURA. DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR O ABUSO.
REJEITADA
. EXCLUSÃO DAS PEÇAS DO INQUÉRITO SUPOSTAMENTE EIVADAS DE VÍCIO. INDEFERIMENTO. COMPROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROBABILIDADE DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JURI. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE A SUSTENTAR A DECISÃO RECORRIDA.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.
INDEFERIDO
. INEXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE SUPORTE PROBATÓRIO QUE VIABILIZE TAL AFASTAMENTO.

1.Para que ocorra a pronúncia, necessário se faz a comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, em consonância com as provas encartadas nos autos.

2.Materialidade delitiva devidamente comprovada.

3.Indícios de autoria delineados pelo teor dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

4.Decisão recorrida que se encontra em perfeita consonância com os preceitos legais e constitucionais, expondo, motivadamente, o convencimento do juízo a quo, observado o princípio do
in dubio pro societate
, aplicável às decisões desta natureza.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO JULGADO IMPROVIDO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A DECISÃO RECORRIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, que traz o
Recurso em Sentido Estrito de nº 0004620-10.2007.8.05.0256
, interposto por
WANDERLEY DOS SANTOS
, figurando como recorrido o
Ministério Público Estadual
, em irresignação à decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Júri e Execuções Penais da comarca de Teixeira de Freitas.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER

do recurso interposto,
REJEITAR A PRELIMINAR AVENTADA e, por consequência, o pleito
DE EXCLUSÃO DE PEÇAS DO INQUÉRITO POLICIAL
e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter integralmente a decisão recorrida, pelas razões expostas nesse vot
o.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

José Alfredo Cerqueira da Silva

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

10